Tribunal: TJBA
Processo: 0802439-65.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802439-65.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA ARRUDA

Advogado(s)
:

APELADO: REINALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE CERQUEIRA ESTEVES

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C EMBARGO DE OBRA E DANOS MORAIS. PERMUTA DE IMÓVEIS. ALEGADOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS.
FRAGILIDADE DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAREM O DIREITO AUTORAL INVOCADO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0802439-65.2015.8.05.0080
, em que figuram como embargante
ANA CRISTINA OLIVEIRA ARRUDA
e como embargado
REINALDO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator